Tribunal: TCU
Processo: 021.605/2010-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a recurso de reconsideração da recorrente em face deliberação que julgou irregulares as suas contas, com condenação solidária em débito e multa, em razão de superfaturamento nas obras relativas a redes de esgoto de bairros da cidade Maceió/AL.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela Santa Bárbara Engenharia S.A. ao Acórdão 1957/2022-TCU-Plenário , por meio do qual foi apreciado recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 1890/2020-TCU-Plenário , que apreciou o mérito de tomada de contas especial instaurada em atendimento ao subitem 9.2. do Acórdão 1834/2010-TCU-Plenário , em virtude do indício de superfaturamento apurado nas obras de redes coletoras de esgoto, poços de visita, interceptor de esgoto, estações elevatórias, linhas de recalque e ramais domiciliares nas ruas e avenida dos bairros Vergel do Lago, Joaquim Leão, Trapiche da Barra, Cambona, Bom Parto, Pinheiro e Bebedouro em Maceió/AL, implementadas com a utilização de recursos provenientes do Contrato de Repasse 226.554-75/2007, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 32, inciso II, e 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, acolhê-los com efeitos infringentes, aproveitando-os em favor do Sr. José Alberto Maia Paiva; 9.2. tornar insubsistentes os subitens 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5 do Acórdão 1890/2020-TCU-Plenário , em face do reconhecimento da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §1o, da Lei 9.873/1999, c/c o art. 8o da Resolução 344/2022; 9.3. arquivar a presente tomada de contas especial sem julgamento de mérito; 9.4. dar ciência desta deliberação ao embargante e aos demais responsáveis e interessados.